Tribunal: STF
Processo: RHC 261432
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Condenação por crime de dispensa indevida de licitação. Alegação de motivação do crime de dispensa de licitação como sendo de retribuição de campanha eleitoral. Suposta competência da Justiça Eleitoral. Pleito de nulidade da condenação em razão da incompetência absoluta. Remessa dos autos à Justiça Eleitoral. Sucedâneo de revisão criminal. Nulidade não alegada no momento oportuno. Impossibilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.